Tribunal: TJMT
Processo: 1008750-91.2025.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008750-91.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[LAIS NAYANE SILVA DA CRUZ - CPF: 018.344.451-59 (APELANTE), LUIZ HUMBERTO FRANCIOSI JUNIOR - CPF: 365.864.358-70 (ADVOGADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO ESPECIAL. INSTAURAÇÃO DAS FASES CONCILIATÓRIA E EXECUTIVA. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, a Ação de Repactuação de Dívidas, por suposta ausência dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a consumidora apresentou indícios de superendividamento, preenchendo os requisitos do art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.181/2021 inseriu os arts. 104-A e 104-B no Código de Defesa do Consumidor, criando um procedimento especial de repactuação de dívidas para o consumidor superendividado.

A autora demonstrou, por meio de documentação, que suas despesas mensais essenciais, somadas à parcela do empréstimo, superam sua renda líquida mensal, comprometendo seu mínimo existencial, o que se enquadra no conceito de superendividamento do art. 54-A, § 1º, do CDC.

A apresentação de plano de pagamento pela consumidora, ainda que de forma preliminar, cumpre o requisito legal, sendo que a própria norma permite a apresentação de tal documento até a audiência conciliatória.

O indeferimento da inicial não se justifica pela ausência de comparecimento à audiência de conciliação, pois o Código de Processo Civil prevê a aplicação de multa como sanção para a ausência injustificada, não a extinção do processo.

A extinção prematura da demanda, antes de oportunizar as fases de conciliação e de plano judicial compulsório, contraria o princípio da primazia do julgamento de mérito e a finalidade protetiva da legislação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
LAIS NAYANE SILVA DA CRUZ
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Esp. em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas nº 1008750-91.2025.8.11.0041, ajuizada em face do
BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A,
indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios.

Em suas razões, a recorrente defende que a sua condição de superendividada foi suficientemente comprovada mediante os documentos anexados aos autos, os quais demonstram o comprometimento excessivo de sua renda com dívidas de consumo.

Assevera que o plano de pagamento foi devidamente juntado com a petição inicial e que o juízo
a quo
incorreu em erro material ao afirmar o contrário.

Afirma que a ausência de comparecimento à audiência de conciliação não pode ser imputada a ela, uma vez que não foi regularmente intimada para o ato, o que configura cerceamento de defesa.

Reforça que a boa-fé do consumidor é presumida nas relações de consumo, não podendo o magistrado afastá-la com base em meras ilações subjetivas, e diz que não é necessária a demonstração de modificação repentina de sua renda, bastando a comprovação de que suas dívidas são incompatíveis com sua capacidade de pagamento.

Destaca que o juízo analisou apenas a renda bruta, desconsiderando os descontos legais, e que sua renda líquida média é de aproximadamente R$ 2.621,11, valor insuficiente para cobrir suas despesas básicas.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença para: (a) declarar a nulidade do
decisum
por ausência de intimação para audiência de conciliação; (b) reconhecer o erro material relativo à juntada do plano de pagamento; (c) declarar a boa-fé da requerente e a presença dos requisitos legais da Lei do Superendividamento; e (d) determinar a reavaliação do mínimo existencial de forma individualizada e contextual, afastando a adoção do valor fixo de R$600,00.

Sem contrarrazões ante a ausência de angularização processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Trata-se de apelação interposta por Lais Nayane Silva da Cruz em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução do mérito, a Ação de Repactuação de Dívidas ajuizada em face do Banco Cooperativo Sicredi S.A., com fundamento na ausência dos requisitos legais para o processamento da demanda, conforme previsão dos arts. 54-A, 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, introduzidos pela Lei n. 14.181/2021.

Inicialmente, destaco que a sentença recorrida foi proferida com fundamento preponderante na ausência de demonstração do estado de superendividamento da autora. Assim, a presente análise recursal limitar-se-á a essa controvérsia central, sendo desnecessária, no presente momento, a apreciação das demais alegações deduzidas no apelo.

Quanto ao mérito, a autora requereu judicialmente a repactuação das dívidas com fundamento na Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para incluir os artigos 104-A e 104-B, disciplinando o procedimento especial para tratamento do superendividamento de consumidores de boa-fé.

Incide no caso concreto o art. 54-A do CDC:

Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º
Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial
, nos termos da regulamentação. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor. (Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

Registre-se que o mínimo existencial foi quantificado pelo 3º do Decreto 11.150/2022:

Art. 3º No âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento,
considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00
(seiscentos reais). (Redação dada pelo Decreto nº 11.567, de 2023)

§ 1º A apuração da preservação ou do não comprometimento do mínimo existencial de que trata o caput
será realizada considerando a base mensal, por meio da contraposição entre a renda total mensal do consumidor e as parcelas das suas dívidas vencidas e a vencer no mesmo mês
.

No caso concreto, a autora informou possuir dívida no valor total de R$ 60.300,00, oriunda de cédula de crédito bancário, cuja quitação ocorre mediante desconto em folha de pagamento, no valor mensal de R$ 1.479,38, com vigência entre agosto de 2022 e julho de 2030. Afirmou que, além desse débito, arca com diversas despesas mensais, todas documentadas nos autos: água (R$ 265,46), energia elétrica (R$ 762,78), internet (R$ 99,90), telefone (R$ 62,82), tratamento psiquiátrico (R$ 600,00), plano de saúde (R$ 555,30) e aluguel residencial (R$ 2.000,00), perfazendo o total de R$ 4.346,26.

Ainda conforme os documentos acostados, notadamente os holerites anexados ao ID 295973850, a autora aufere rendimento líquido médio mensal de R$ 4.066,54, em razão de seu vínculo como assistente social junto à empresa Cuiabá Esporte Clube Ltda. Após a dedução da parcela do empréstimo (R$ 1.479,38), remanesce montante de aproximadamente R$ 2.586,62, quantia esta insuficiente para cobrir as despesas básicas já mencionadas.

Nesse contexto, ao menos nesta fase processual, verifica-se, com base nos documentos juntados aos autos, que o comprometimento da renda mensal da apelante supera a linha do mínimo existencial, preenchendo o conceito legal de superendividamento delineado no art. 54-A do CDC.

No que tange à alegação de ausência de plano de pagamento, vale consignar que a autora apresentou proposta de pagamento escalonado, com sugestão de parcelas mensais de R$ 500,00 a serem quitadas em 60 meses (ID 295973852). Ainda que assim não fosse, a própria norma permite a apresentação do plano até a audiência conciliatória.

No mesmo sentido, a ausência de comparecimento à audiência de conciliação não justifica o indeferimento da inicial, uma vez que o art. 334, § 8º, do CPC, prevê a possibilidade de aplicação de multa pelo não comparecimento injustificado do autor ou do réu.

Com efeito, os arts. 104-A e 104-B do CDC estabelecem procedimento especial para a repactuação de dívidas de consumo, com a tentativa de conciliação entre o devedor e os credores, e, em caso de insucesso, a elaboração de plano judicial compulsório, cabendo ao juízo zelar pelo respeito ao mínimo existencial do devedor e pela preservação do equilíbrio nas relações de consumo.

Assim sendo, considerando que, ao menos nessa fase processual, a autora comprovou documentalmente a situação de comprometimento de sua renda com despesas básicas, bem como que a inicial veio acompanhada de documentação mínima necessária à instrução da demanda, não se justifica a extinção prematura do feito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO . AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI Nº 14.181/2021. INDEFERIMENTO DA INICIAL . NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. POSSIBILIDADE . ART. 327, DO CPC. PRIMAZIA DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA . 1. Com o advento da Lei nº 14.181/2021, o Código de Defesa do Consumidor passou a expressamente dispor sobre ações direcionadas à educação financeira do consumidor. O art . 4º, inciso X estipula o atendimento ao seguinte princípio consumerista: ?prevenção e tratamento do superendividamento como forma de evitar a exclusão social do consumidor?. 2. Sob essa ótica, a legislação objetiva a conciliação entre consumidor e instituição financeira e/ou de crédito, a ser realizada no âmbito judicial e extrajudicial. 3 . Os artigos 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor estabelecem a possibilidade de ajuizamento de ação de repactuação de dívidas, com o fim de evitar o superendividamento do consumidor, mediante a realização de tentativa de conciliação judicial entre as partes; suspensão provisória da exigibilidade das dívidas e proposição de acordo de pagamento, assim como a adoção dos princípios e diretrizes contidas na legislação consumerista. 4. Nesse contexto, o procedimento de superendividamento contido na legislação consumerista não consiste em hipótese de jurisdição voluntária, mas sim, de procedimento especial binário, consistente em etapas de conciliação, revisão e integração dos contratos e plano de pagamento. 5 . De outro vértice, importante destacar que o Código de Processo Civil, no art. 327, possibilita a cumulação de pedidos, ainda que não haja conexão entre eles, desde que observado o procedimento comum. 6.
No caso dos autos, estando a ação de repactuação de dívidas devidamente instruída e com o objetivo de revisão os contratos firmados e com a finalidade de obter um plano de pagamento com os credores, o prosseguimento do feito é medida que se impõe
. 7.
Há que se considerar, ainda, a primazia da resolução de mérito, expressamente elencada no art. 6º do Código de Processo Civil, sendo excepcional a resolução da demanda sem julgamento do mérito
. 8 . Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.

(TJ-DF 07066218920228070014 1775850, Relator.: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 19/10/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – RITO DA LEI Nº 14.181/2021 – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL SEM OPORTUNIZAR EMENDA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA ADEQUAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO – RECURSO PROVIDO.

O juiz deve oportunizar a emenda da petição inicial antes de extinguir o processo sem resolução do mérito, conforme determina o artigo 321 do CPC.

A
extinção prematura do feito, sem oportunizar a correção do plano de pagamento apresentado, configura cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento de mérito.

Sentença anulada para permitir a emenda da petição inicial e regular prosseguimento do feito.

(N.U 1012888-38.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/08/2025, Publicado no DJE 01/08/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO) – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DOCUMENTOS NÃO ESSENCIAIS À PROPOSITURA – POSSIBILIDADE DE OBTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS CREDORES – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021 – NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DAS FASES DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O indeferimento da petição inicial se deu com fundamento na ausência de documentos contratuais, os quais, embora relevantes para a instrução probatória, não são indispensáveis à propositura da ação, podendo ser obtidos junto aos próprios réus, instituições financeiras.

O autor demonstrou, inicialmente, por vasta documentação, situação de superendividamento nos moldes do art. 54-A, §1º, do CDC, caracterizada pela impossibilidade de quitação das dívidas sem comprometimento do mínimo existencial.

O juízo de origem deixou de instaurar as fases previstas nos arts. 104-A e 104-B do CDC, que são imprescindíveis no procedimento de repactuação de dívidas por superendividamento, especialmente diante da finalidade protetiva da Lei nº 14.181/2021.

(N.U 1000440-92.2025.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2025, Publicado no DJE 21/07/2025)

Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe, a fim de permitir o regular prosseguimento da ação.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que seja oportunizada a instauração das duas fases descritas nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025